Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728516-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAREN CASTELAR QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. LIBERAÇÃO DA PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. 1. É certo que não se configura a preclusão temporal da prescrição, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição, oportunamente, do recurso cabível. 2. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 667.453,15, de modo que, hipoteticamente, com a permissão para constrição mensal do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, que hoje é de R$ 12.721,19, a quitação demoraria quarenta e três anos para ocorrer e será incapaz de saldar o débito, em verdadeira amortização negativa. Portanto, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, o que autoriza a liberação dos valores cujo bloqueio foi determinado. 4. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 489, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que deve ser proferida nova decisão, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 55159628), não houve o cumprimento do requisito. A parte recorrente limitou-se a requerer justiça gratuita (ID 55451287). Cumpre esclarecer que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nesse momento, não é capaz de retroagir para tornar desnecessário o pagamento do preparo. Nesse sentido é o firme entendimento da Corte Superior: “a concessão da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que o deferimento do pedido de gratuidade, posterior à interposição do recurso, não isenta a parte do recolhimento do respectivo preparo.” (AgInt no AREsp n. 2.375.493/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “é deserto o recurso especial dirigido a este Tribunal, se a parte não recolhe o preparo recursal, embora intimada, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, ao tempo em que eventual deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nesse momento, não retroagiria para tornar desnecessário o pagamento do preparo. Precedentes. (AgInt no REsp n. 2.072.842/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010